Tribunal: TJSP
Processo: 1034829-46.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TURISMO – Compra de pacote de viagem para Miami junto às rés – Prestação inadequada dos serviços contratados – Passagens aéreas pagas com antecedência às requeridas não foram emitidas – Autores que tiveram de comprar às suas expensas passagens de ida e volta diretamente no aeroporto – Necessidade de pernoite no aeroporto dos EUA em

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TURISMO – Compra de pacote de viagem para Miami junto às rés – Prestação inadequada dos serviços contratados – Passagens aéreas pagas com antecedência às requeridas não foram emitidas – Autores que tiveram de comprar às suas expensas passagens de ida e volta diretamente no aeroporto – Necessidade de pernoite no aeroporto dos EUA em razão da negligência das requeridas – Ausência de reserva dos hotéis que também estava pago – Sentença que condenou as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais – Insurgência das requeridas – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Teoria do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC – Prova oral desnecessária – Extensa prova documental produzida pelos autores comprova a atuação das requeridas como agentes de viagem autônomas – LEGITIMIDADE PASSIVA – Verificada – Análise que deve partir da narrativa dos fatos expostas pela parte autora – Cabimento das pretensões autorais que é questão atinente ao mérito – RESPONSABILIDADE DAS AGENTES DE TURISMO – Verificada, já que transtornos causados aos autores durante viagem de lazer decorreram de culpa das requeridas – Falha na prestação de serviço que caracteriza evidente negligência – DANOS MATERIAIS – Prejuízos materiais devem ser efetivos e comprovados, não cabendo indenização por danos presumidos – Documentos que atestam o dispêndio de valores menores do que aqueles pleiteados – Reforma da sentença neste ponto para reduzir a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais – JUROS MORATÓRIOS – Tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer momento, é possível a alteração do termo inicial de incidência de ofício sem que isso configure julgamento "extra petita" ou "reformatio in pejus" – Precedentes do STJ – Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação – DANO MORAL – Configuração – "In re ipsa" – Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a ação – Sucumbência mínima da parte autora – Manutenção da condenação das requeridas ao pagamento da verba sucumbencial – Majoração dos honorários para fase recursal – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000152894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034829-46.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são
apelantes
FERNANDA
PODALKA
e
MAÍSA
FILOMENA
BONTEMPI
PODALKA, são apelados ARIANE APARECIDA PESSI VARGAS, DEYZ
DAYANNE OLIVEIRA FONSECA, JUNIO CESAR VILAS BOAS, MAYARA
PIRES PANICATI VILAS BOAS e DENIS MARTINS DA FONSECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1034829-46.2017.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelantes: Fernanda Podalka e outra
Apelados: Ariane Aparecida Pessi Vargas e outros
Voto no 24.417
APELAÇÃO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TURISMO Compra
de pacote de viagem para Miami junto às rés

Prestação inadequada dos serviços contratados
Passagens aéreas pagas com antecedência às
requeridas não foram emitidas
Autores que
tiveram de comprar às suas expensas passagens
de ida e volta diretamente no aeroporto

Necessidade de pernoite no aeroporto dos EUA
em razão da negligência das requeridas

Ausência de reserva dos hotéis que também
estava pago
Sentença que condenou as
requeridas ao pagamento de indenização por
danos materiais e morais
Insurgência das
requeridas
CERCEAMENTO DE DEFESA

INOCORRÊNCIA Teoria do livre convencimento
motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do
CPC Prova oral desnecessária Extensa prova
documental produzida pelos autores comprova a
atuação das requeridas como agentes de viagem
autônomas

LEGITIMIDADE

PASSIVA

Verificada
Análise que deve partir da narrativa
dos fatos expostas pela parte autora Cabimento
das pretensões autorais que é questão atinente ao
mérito RESPONSABILIDADE DAS AGENTES DE
TURISMO

Verificada,
já
que
transtornos
causados aos autores durante viagem de lazer
decorreram de culpa das requeridas
Falha na
prestação de serviço que caracteriza evidente
negligência
DANOS MATERIAIS
Prejuízos
materiais devem ser efetivos e comprovados, não
cabendo indenização por danos presumidos

Documentos que atestam o dispêndio de valores
menores do que aqueles pleiteados Reforma da
sentença neste ponto para reduzir a condenação
ao pagamento de indenização por danos materiais
JUROS MORATÓRIOS Tratando-se de matéria
de
ordem
pública,
cognoscível
a
qualquer
momento, é possível a alteração do termo inicial
de incidência de ofício sem que isso configure
julgamento “extra petita” ou “reformatio in pejus”
Precedentes do STJ
Em se tratando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
responsabilidade contratual, os juros de mora
devem incidir a partir da citação DANO MORAL
Configuração
“In re ipsa”
Sentença
reformada para julgar parcialmente procedente a
ação
Sucumbência mínima da parte autora

Manutenção da condenação das requeridas ao
pagamento da verba sucumbencial
Majoração
dos honorários para fase recursal
Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FERNANDA PODALKA e MAÍSA FILOMENA BONTEMPI PODALKA, nos
autos da ação indenizatória movida por ARIANE APARECIDA PESSI
VARGAS, DENIS MARTINS DA FONSECA, DEYS DAYANNE OLIVEIRA
FONSECA, JUNIO CESAR VILAS BOAS e MAYARA PIRES PANICATI
VILAS BOAS objetivando a reforma da sentença (fls. 543/554) proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Campinas, Dra. Roberta
Cristina Morão, que julgou procedente a ação para condenar as rés a pagarem
aos autores indenização por danos materiais no valor de R$ 43.310,43 e danos
morais no valor de R$ 8.000,00 para cada um dos requerentes. Em razão da
sucumbência, as rés foram condenadas ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da
condenação.
Apelam as requeridas (fls. 557/576) sustentando a
preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que
pretendiam produzir prova oral para comprovar que seriam apenas funcionárias
da agência de turismo. Ainda em preliminar, alegam sua ilegitimidade para
integrar o polo passivo da lide, já que seriam meras empregadas da empresa
de turismo, de forma que não poderiam responder pelos danos causados aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
autores. No mérito, afirmam que os autores contribuíram para os desencontros
na marcação das passagens aéreas e hotéis e que apenas buscaram auxiliá-
los de forma gratuita durante a viagem. Afirmam, ainda, que foram coagidas a
redigir um termo de responsabilidade e questionam a condenação ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais.
Apresentadas contrarrazões (fls. 580/594), o
apelo foi recebido no duplo efeito.
É o relatório.
Cuida-se de ação indenizatória movida pelos
autores em razão de alegada falha em serviços de turismo comercializados
pelas rés e pela empresa CMR Viagens e Turismo Ltda. - ME.
Relatam os autores que em agosto de 2016
iniciaram conversas com as requeridas para aquisição de um pacote de
viagem que incluiria passagem aérea de ida e volta de São Paulo para Miami,
um cruzeiro marítimo de 7 dias que sairia da cidade norte americana e estadia
em hotel durante as noites que passassem na cidade. A contratação seria feita
perante a empresa Agilitá Viagens e Turismo (CMR Viagens e Turismo Ltda
ME), todavia todas as tratativas foram realizadas com as requeridas
FERNANDA e MAÍSA. Os cinco autores acabaram decidindo viajar entre os
dias 21.04.2017 e 02.05.2017, sendo que o cruzeiro seria realizado entre os
dias 22.04.2017 e 29.04.2017. Realizaram os pagamentos das passagens
aéreas, upgrade de passagem aérea, estadias no hotel, cruzeiro e seguro
viagem conforme instruções das requeridas. Afirmam que não receberam
antes da viagem toda a documentação necessária para viajar e relataram
dificuldades no contato com as requeridas.
Os transtornos alegados pelos autores se
iniciaram no dia da viagem. Compareceram ao aeroporto de Guarulhos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
receberam a notícia da ré FERNANDA, que estava presente no local, de que o
voo havia sido cancelado. Foi necessário que os requerentes comprassem
novas passagens aéreas para o dia seguinte com seus cartões de crédito pelo
valor de R$ 13.630,85 e FERNANDA redigiu naquele momento um termo de
responsabilidade em caso de perda do embarque do navio em Miami. Afirmam
que em razão da troca das passagens, tiveram gastos extras com alimentação
no valor de R$ 569,57.
Chegaram a tempo de embarcar no navio nos
EUA, mas tiveram novos transtornos com a estadia no hotel de Miami após a
viagem na embarcação. Ao chegarem no hotel receberam a informação de
que não havia reserva no nome deles e, após entrarem em contato com as
requeridas, mudaram para um outro hotel, cujas diárias seriam mais baratas
do que aquelas que eles já haviam pagado.
Por fim, ao chegarem no aeroporto de Miami no
dia 02.05.2017 por volta de 07:30 da manhã, receberam a notícia de que suas
passagens de volta ao Brasil não haviam sido emitidas. Tentaram auxílio das
requeridas, todavia tiveram de comprar novamente as passagens diretamente
com a empresa aérea com seus próprios cartões de crédito. Gastaram com as
passagens o total de R$ 21.365,36, além de gastos com alimentação no total
de R$ 638,18, uma vez que somente conseguiram embarcar no dia seguinte.
Afirmam que em razão deste transtorno e falta de suporte das requeridas,
tiveram de pernoitar no próprio aeroporto.
Buscaram resolver a situação extrajudicialmente,
mas a requerida MAÍSA afirmou que não teria condições de reembolsá-los de
forma imediata e fez proposta de parcelamento no valor de R$ 1.050,00
mensais. A proposta não foi aceita pelos requerentes, que afirmam ter tido
prejuízos materiais no valor de R$ 44.310,43.
Moveram a presente ação buscando serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
indenizados por danos materiais no valor retro mencionado e por danos morais
no valor sugerido de cinquenta salários mínimos.
Regularmente
citadas,
as
apelantes
apresentaram contestação (fls. 488/527), a respeito da qual os autores se
manifestaram em réplica (fls. 529/537).
A ação havia sido proposta também em face da
empresa Agilitá Viagens e Turismo (CMR Viagens e Turismo Ltda
ME),
todavia os autores pleitearam às fls. 485/487 a desistência da ação em face da
referida companhia, o que foi homologado pelo Juízo de Origem na sentença
de fl. 528.
Instadas
a
especificarem
as
provas
que
pretendiam produzir (fls. 538), apenas as requeridas se manifestaram
requerendo a produção de prova oral (fls. 539/540).
Sobreveio sentença de procedência, contra a
qual se insurgem as requeridas.
E a sentença impugnada comporta apenas
parcial reforma.
Primeiramente, não há que se falar em nulidade
da sentença por cerceamento de defesa.
O ordenamento processual brasileiro adotou a
teoria do livre convencimento motivado ou persuasão racional do juiz no
tocante a análise das provas, não havendo, pois, provas com valores pré-
estabelecidos, o que dá ao magistrado ampla liberdade para a análise dos
elementos de convicção trazidos aos autos pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Dessa forma, a doutrina assevera que:
“O livre convencimento, como prerrogativa do juiz na apreciação dos fatos e
de sua prova, é mais precisamente, por força do que a Constituição e a lei
lhe impõem, um convencimento racional e motivado à luz dos autos. Essa é
a interpretação do art. 131 do Código de Processo Civil, que institui o livre
convencimento segundo os autos em associação com o dispositivo
constitucional que exige a motivação das decisões judiciárias”
(DINAMARCO, Cândido Rangel, “Instituições do Direito Processual Civil”,
vol. III, 6a Edição, Malheiros, São Paulo).
Igualmente, nos termos do artigo 370, parágrafo
único, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz da causa conduzir o processo
de modo a evitar a produção de diligências desnecessárias ou inúteis a
solução da lide, in verbis:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar
as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências
inúteis ou meramente protelatórias.”
Cediço, então, que cabe ao juiz, destinatário da
prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não da
produção de determinada prova para formação de seu convencimento.
Sustentam
esse
mesmo
entendimento
os
seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL - COMERCIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA -
INEXISTÊNCIA - PODER GERAL DE INSTRUÇÃO DO MAGISTRADO -
FALÊNCIA - PEDIDO - SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA -
AUSÊNCIA,
NA
ESPÉCIE
-
INTIMAÇÃO
DO
PROTESTO
-
REGULARIDADE - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE
CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ -
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO -
RECURSO IMPROVIDO. I - O ordenamento jurídico brasileiro outorga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
ao Magistrado o poder geral de instrução no processo, conforme
previsão expressa no artigo 130 do Código de Processo Civil.
Outrossim, nos termos do art. 131 do CPC, o destinatário da prova é o
Juiz, cabendo a ele analisar a necessidade da sua produção ou não.
Neste compasso, cumpre ao Julgador verificar a necessidade da
produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se
mostrarem inúteis, desnecessárias ou mesmo protelatórias, rejeitando-
se, por conseguinte, a tese de cerceamento de defesa. II - A constatação
do Tribunal de origem que o pedido de falência justifica-se pela ausência de
cumprimento de obrigação, bem como na identificação de que houve
anterior ajuizamento de execução de título extrajudicial que restou frustrada,
afasta a alegação de utilização do pedido falimentar como sucedâneo de
ação de cobrança. III - Viável se mostra o protesto de título executivo tendo
em conta que a sua finalidade é única: habilitar o credor a aviar a ação de
falência da parte devedora. Todavia, para o protesto, é necessário que o
credor tome providências preliminares, dentre elas, a intimação do devedor
para fins de conhecimento e, consequentemente, defesa. Observância, in
casu. IV - Não se admite recurso especial pela alínea "c" quando ausente a
demonstração, pelo recorrente, das circunstâncias que identifiquem os
casos confrontados V - Recurso especial improvido.” (REsp 1108296/MG,
Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em
07/12/2010, DJe 03/02/2011 grifou-se).
“PROCESSO CIVIL. ARREMATAÇÃO PELO CREDOR. OFERECIMENTO
DE MAIS DE 50% DO VALOR DO BEM. ATUALIZAÇÃO DE LAUDO.
INEXISTÊNCIA. PREÇO VIL. RECONHECIMENTO. 1. O indeferimento do
pedido de produção de provas não implica violação ao direito da parte se os
fatos a serem comprovados são inúteis ao deslinde da causa. 2. É possível
ao credor participar do leilão de bem imóvel independentemente da
concorrência de outros licitantes. Precedentes. 3. O juiz deve determinar de
ofício a atualização do laudo de avaliação, quando entre sua realização e a
data da alienação judicial decorrer tempo significativo. 4. É lícito ao devedor
apresentar embargos à arrematação com fundamento em preço vil
decorrente da falta de atualização, independentemente do questionamento
da matéria antes da praça. 5. Recurso conhecido e provido.” (REsp
1006387/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 02/09/2010, DJe 15/09/2010 grifou-se).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
No presente caso, as apelantes alegam que
ocorreu o cerceamento de defesa porque não foi designada audiência para
oitiva de testemunhas e para colheita do depoimento pessoal dos autores.
Pretendiam comprovar, entre outras coisas, a tese de que seriam meras
funcionárias da empresa Agilitá Viagens e Turismo (CMR Viagens e Turismo
Ltda ME) e que, por isso, não poderiam responder pelos danos causados aos
autores.
Todavia, mostra-se desnecessária a produção de
prova oral, tendo em vista que a documentação apresentada pela parte autora
com a inicial demonstra de forma cristalina que as apelantes não eram apenas
funcionárias da referida empresa, mas agiram em nome próprio durante toda a
prestação dos serviços.
Por mais que em parte das conversas com a
requerente MAYARA existam referências à agência de turismo Agilitá (fls. 42,
43, 44, 45 e 47) e alguns dos e-mails trocados fossem provenientes do correio
eletrônico corporativo (fls. 146 e 179), há diversos outros elementos probatórios
nos autos da conduta autônoma das recorrentes como agentes de viagem.
Verifica-se no documento de fl. 185 que a
requerida FERNANDA instrui um dos autores a realizar o pagamento do
seguro viagem diretamente para sua conta bancária pessoal, o que foi
efetivado (fl. 242). Além desse, outros pagamentos foram realizados
diretamente para a conta pessoal da ré, conforme se verifica dos comprovantes
de fls. 213 e 222. Já na fl 250 foi acostado e-mail enviado pela requerida
FERNANDA de seu correio eletrônico pessoal para um dos autores, sem
qualquer referência à agência de viagem.
Reforça esta constatação a declaração redigida
pela requerida FERNANDA no dia do embarque frustrado dos autores no
aeroporto de Guarulhos (fl. 250). Por mais que alegue ter redigido o documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
sob forte coação dos requerentes, o que não restou minimamente comprovado,
identifica-se como responsável pela agência Agilitá. Como bem salientou a
MMa. Magistrada a quo, a exigência de uma garantia de que seriam
reembolsados não passa de exercício regular de um direito diante do eminente
risco de perda do embarque no navio em Miami causado pelo cancelamento
inesperado do voo de ida.
Finalmente, há uma conversa entre a ré
FERNANDA e a autora ARIANE datada de 31.10.2016 que demonstra de
forma definitiva que as apelantes não eram apenas funcionárias e que estavam
agindo em nome próprio. A mencionada autora pergunta qual seria o telefone
da requerida MAÍSA e para qual endereço havia se mudado a agência de
turismo, o que leva a crer que o local onde habitualmente funcionava a
empresa não se encontrava mais em funcionamento. A requerida FERNANDA
responde com o número do celular de MAÍSA e afirma que a agência será no
prédio da UNIMED, mas que a mudança ocorreria apenas no final do mês de
novembro daquele ano.
O
mais
relevante,
todavia,
é
a
seguinte
informação: “Estamos abrindo uma outra empresa, filho da Cidinha não quis
continuar...”.
Verifica-se das alegações das apelantes em
contestação e neste recurso que a empresa Agilitá Viagens e Turismo (CMR
Viagens e Turismo Ltda
ME) pertencia à Maria Aparecida Zanotta, que
faleceu em abril de 2016. Pode-se concluir, portanto, que quando menciona
“Cidinha” na conversa descrita acima, a requerida FERNANDA referia-se à
falecia empresária que era responsável pela agência de viagens, que teria
passado a ser controlada por Luiz Henrique Zanotta, seu filho.
Logo, extrai-se da mencionada conversa que em
outubro de 2016 as requeridas MAÍSA e FERNANDA estavam abrindo sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
própria agência de viagens, uma vez que o “filho da Cidinha” (Luiz Henrique
Zanotta) não pretendia continuar com o negócio. Inegável portanto, que,
mesmo que as tratativas para a viagem dos autores tenham se iniciado com a
empresa Agilitá Viagens e Turismo (CMR Viagens e Turismo Ltda ME), ao
menos a partir de outubro de 2016, ainda muito antes da realização da viagem
pelos autores, as requeridas agiram em nome próprio como agentes de
viagens autônomas.
E tanto é verdade que as requeridas confessam
que atuaram para facilitar a expedição de passaporte e visto para os EUA para
alguns dos autores, além de existir diversas menções nas conversas acerca da
negociação de compra de dólares de alguns autores da requerida FERNANDA.
Ademais, as tratativas prévias à viagem e todo o suporte durante e após o
ocorrido eram realizados diretamente com as apelantes, na maior parte das
vezes por mensagens eletrônicas de celular e até pessoalmente, como no dia
em que FERNANDA acompanhou os autores na tentativa frustrada de
embarcar em Guarulhos.
E neste cenário, a atitude da requerida MAÍSA de
reconhecer o débito, fazer proposta de acordo e afirmar que estava buscando
meios para reembolsar os autores demonstra que elas atuaram de forma
independente da agência de viagens.
Portanto, diante da robusta prova documental
constante nos atos, reputa-se desnecessária a prova oral pleiteada pelas
apelantes, afastando-se a alegação de nulidade da sentença por cerceamento
de defesa.
Afasta-se, ainda, a alegação de ilegitimidade
passiva suscitada pelas apelantes.
As condições da ação, incluindo a legitimidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
são verificadas tendo em vista os fatos afirmados na petição inicial (in status
assertionis), através de uma cognição sumária.
Assim, ensina SUSANA HENRIQUES DA COSTA
que “não haverá legitimidade se, desde logo, pelo exame superficial, fruto de
uma cognição sumária da petição inicial, o juiz puder concluir que o autor ou o
réu não são os sujeitos da relação jurídica material que se pretende discutir
em juízo.” (Condições da ação. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 70).
Não é, todavia, o caso dos autos, já que
consoante o relato e provas trazidas pelos autores, as apelantes MAÍSA e
FERNANDA agiram de forma independente da agência de turismo e atuaram
em nome próprio perante os requerentes. Assim, tendo em vista que a
legitimidade é analisada a partir da narrativa dos fatos exposta na inicial,
reconheço a legitimidade das requeridas para integrar o feito, anotando-se que
a procedência ou não das pretensões autorais é questão atinente ao mérito e
será com ele apreciado.
Superadas
as
preliminares
arguidas
pelas
requeridas, passa-se ao exame do mérito da ação indenizatória.
É cediço que para a responsabilização civil
subjetiva faz-se necessária a demonstração dos pressupostos conduta, dano,
nexo causal entre eles e, em especial, culpa (cf. artigos 186 e 187 do Código
Civil).
E não há dúvidas de que a parte autora cumpriu
com o ônus que lhe é imposto pelo dispositivo do artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, demostrando de forma detalhada os fatos
constitutivos de seu direito.
A falha na prestação de serviço par parte das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
requeridas encontra-se devidamente comprovada, restando caracterizada a
culpa das apelantes pelos transtornos causados aos autores durante toda a
viagem ao exterior.
Após realizar o pagamento do pacote de turismo,
incluindo gastos com passagens aéreas, cruzeiro marítimo, estadia em hotéis,
entre outros, por indiscutível negligência das apelantes, os autores não
puderam usufruir do período de lazer planejado com grande antecedência com
a tranquilidade esperada. Por gritante falha das apelantes, não conseguiram
embarcar nos voos previamente adquiridos tanto em São Paulo, quanto em
Miami, sendo que nos EUA tiveram de passar a noite no aeroporto. Ademais,
tiveram de pagar novamente pelas passagens aéreas, com os preços
exorbitantes praticados pelas companhias em emissões de última hora, sem
que fossem reembolsados após o retorno ao Brasil.
E por figurarem como fornecedoras do pacote
turístico, devem as requeridas assumirem a responsabilidade por eventuais
danos ocasionados pela má prestação dos serviços que ofereceram aos
autores.
Dessa maneira, clara está a existência de
responsabilidade das apelantes por falhas na prestação do serviço que
comercializaram aos autores, ressalvado o eventual direito de buscarem
ressarcimento em face da empresa Agilitá Viagens e Turismo (CMR Viagens e
Turismo Ltda ME).
Fixada a responsabilidade das requeridas pelos
danos causados aos autores, passa-se à análise da impugnação das
recorrentes à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais
e morais.
Quanto aos danos materiais, cediço que estes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
não se presumem, constituindo sua comprovação pressuposto indispensável
da obrigação de indenizar. Vale dizer, os prejuízos materiais devem ser
efetivos e comprovados, não cabendo indenização por danos presumidos.
In casu, os autores não apresentaram de forma
detalhada e organizada os prejuízos acumulados que teriam totalizado o valor
do pleito indenizatório de R$ 44.310,43. No entanto, analisando a
documentação apresentada e as alegações contidas na peça exordial, verifica-
se que os autores lograram êxito em demonstrar danos materiais no valor total
de R$ 38.660,05.
Em
relação
às
passagens
aéreas,
restou
devidamente comprovado o pagamento de R$ 13.630,85 com as passagens
de ida (fl. 274) e US$ 5.825,50 com as passagens de volta (fl. 356), que
totalizaram R$ 21.365,36 nas faturas de cartão de crédito dos autores DENIS
e DEYS (fl. 225 e 229). Como os autores já haviam pagados pelas passagens
de ida, cujo voo foi cancelado e não houve reembolso, e de volta, que
inexplicavelmente sequer foram emitidas, trata-se de quantia que deve ser
reembolsada pelas requeridas.
Foi comprovado, ainda, que para possibilitar a
compra das passagens de volta no valor exorbitante de R$ 21.365,36, os
requerentes DEYS e DENIS tiveram de pleitear um aumento emergencial de
limite nos cartões de crédito junto às instituições financeiras, o que gerou a
cobrança de tarifa bancária de R$ 18,90 para cada um deles, totalizando R$
37,80 a ser reembolsado pelas requeridas.
Além disso, os apelados haviam contratado
upgrade de cabine para os voos inicialmente contratados, mas acabaram
viajando em classe econômica em razão dos fatos narrados acima. Logo, cabe
às requeridas providenciar a devolução da quantia de R$ 1.500,00 depositada
em conta de FERNANDA para este fim (fl. 242).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
É de rigor, ainda, a condenação das requeridas
ao reembolso das despesas que os autores tiveram com alimentação durante
os dias extras que tiveram de passar nos aeroportos de Guarulhos e Miami,
todavia verifica-se que o valor pleiteado pelos requerentes não guarda
equivalência com a prova documental e deve ser reduzido.
Neste sentido, em relação aos gastos com
alimentação na ida, os requerentes pleiteiam a quantia de R$ 569,57, todavia
lograram êxito em demonstrar apenas R$ 346,08 em gastos, conforme
documentos de fls. 253, 254, 255, 257, 258, 258, 260 e 262. Foram
descartados para o fim de contabilizar esta parte da indenização o
comprovante de fl. 251, tendo em vista que trata-se de uma água adquirida em
03.05.2017 e que não guarda relação com os transtornos causados pelas
requeridas; o comprovante de fl. 252 por estar ilegível; e os comprovantes de
fls. 256 e 263, por se tratar de gastos com estacionamento que sequer foram
mencionados pelos autores em sua petição inicial.
Já em relação aos gastos com alimentação e
com o chip de celular no aeroporto de Miami, os apelados pleiteiam
indenização no valor de R$ 638,18, valor obtido com a conversão de US$
186,06 com o câmbio a R$ 3,43. Todavia, os apelantes demonstraram
documentalmente o gasto de apenas US$ 151,91, conforme se extrai dos
documentos de fls. 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 371 e 372. Não
foram considerados para a soma mencionada acima o comprovante de fl. 361,
pois se trata de alimento adquirido ainda no hotel sem qualquer relação com o
evento danoso; e o cartão telefônico de fl. 370 por não existir qualquer menção
a ele na petição inicial. O valor a ser indenizado pelas requeridas neste ponto
totaliza R$ 521,05, utilizando-se do valor incontroverso do dólar para aquela
data de R$ 3,43.
Os autores demonstraram, ainda, que tiveram de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
se hospedar em Miami em hotel diverso daquele que haviam reservado junto
às requeridas e que as diárias eram mais baratas do que aquelas que haviam
pagado ainda no Brasil. Conforme se extrai dos documentos de fls. 243/249,
cada um dos três quartos reservados pelos autores no Hotel Hilton Miami
Airport custou US$ 308,82, o que totalizou US$ 942,46 pagos previamente.
Todavia, em razão de outro desencontro das apelantes acabaram hospedados
no hotel Hilton Garden, cuja estadia total dos cinco autores totalizou US$
575,43 (fl. 330). Há uma diferença, então, de US$ 367,03 a ser reembolsada
aos autores, que totaliza R$ 1.258,91, valendo-se do câmbio mencionado
acima.
Afasta-se, por fim, o pleito de reembolso de
medicamentos no valor de R$ 90,85, uma vez que não há nos autos qualquer
elemento de prova capaz de relacionar a alegada crise alérgica dos autores
DENIS e DEYS aos transtornos passados em razão da negligência das
requeridas.
Reforma-se, portanto, a sentença impugnada
neste ponto para que o valor da indenização por danos materiais seja fixado
em R$ 38.660,05, que deve ser atualizado monetariamente desde o
desembolso, com a incidência de juros moratórios a partir da citação.
Deve-se ressaltar que a alteração de ofício do
marco inicial dos juros moratórios não configura decisão extra petita, tampouco
reformatio in pejus, tendo em vista que se trata de matéria de ordem pública
que pode ser alterada a qualquer momento pelo Juízo, independentemente de
pedido das partes neste sentido, conforme entendimento já consolidado na
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73.
RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. ALEGADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO
STJ. ART. 255, § 4o, II, DO RISTJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.
(...)
IV. Segundo a jurisprudência dominante desta Corte, a correção monetária e
os juros de mora, enquanto consectários legais da condenação principal,
possuem natureza de ordem pública e, por isso, podem ser analisados até
mesmo de ofício, inexistindo a alegada reformatio in pejus, pelo Tribunal a
quo. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1.577.634/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/05/2016; AgRg no
AREsp 632.493/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2015; AgRg no AREsp 643.934/PR, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/05/2015; AgRg no
REsp 1.291.244/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 05/03/2013.
(...)
VI. Agravo interno conhecido, em parte, e, nessa parte, improvido. (AgInt no
REsp no 1.604.962/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, j.
13.12.2016 grifou-se).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL.
JUROS
MORATÓRIOS.
ALTERAÇÃO
DO
TERMO
INICIAL.
POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
1. Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que
aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura
julgamento extra petita nem reformatio in pejus quando já inaugurada a
competência desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp no 1.415.714/RJ, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.03.2016)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS
DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA OU REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
1. Os juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de
seu termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus. Precedentes.
Incidência da Súmula no 83/STJ.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp no
741.541/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.11.2015)
No que tange aos danos morais, não se pode
negar que a frustração sentida pela impossibilidade de plena fruição da viagem
de lazer pelos requerentes causa abalo psíquico.
Assim, tem-se que houve ato ilícito praticado
pelas prestadora de serviço
que não forneceram aos apelantes as
passagens aéreas que já haviam sido pagas e tiveram de ser compradas
novamente pelos próprios clientes, além de terem causado o adiamento dos
embarques nos aeroportos, sendo que em Miami os autores tiveram de
pernoitar no aeroporto para poder embarcar de volta ao Brasil, o que causou
aflição e transtorno aos requerentes e enseja o dever de reparação pelos
danos morais sofridos.
Evidente, portanto, a relação de pertinência (nexo
de causalidade) entre a conduta das rés e o dano causado aos autores, eis
que aquelas, ao venderem serviço de turismo sem a qualidade esperada pelos
autores, causaram-lhes quebra da legítima expectativa de que não
enfrentariam problemas com os serviços adquiridos.
A esse respeito já se decidiu neste Egrégio
Tribunal de Justiça:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Aquisição de pacote turístico, incluídas
passagens aéreas, em agência de turismo. Cancelamento do voo, com
inúmeros entraves para incluir os autores em outro voo, com necessidade
de pernoitar no saguão do aeroporto, e com informe de que o voo atrasaria
por tempo indeterminado. Descaso das rés que culminou com a desistência
da viagem. Sentença de procedência, para condenar as rés, solidariamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
ao pagamento de indenização por danos morais em valor correspondente a
R$ 6.000,00, para cada autor. Apelo dos autores e da corré, CVC. É
solidária a responsabilidade da agência de turismo e da companhia aérea,
sendo permitido ao consumidor optar por demandar contra qualquer um
deles, ou contra todos. Descabimento da alegação de culpa exclusiva da
companhia aérea. Problemas internos da aeronave que caracterizam fortuito
interno, não afastando a responsabilidade das empresas envolvidas na
prestação do serviço. A irritação, fadiga e frustração dos passageiros e a
ausência de assistência da ré, caracterizam-se como ofensa à
personalidade, impondo o dever de indenizar. Majoração do valor da
indenização para R$ 15.000,00, para cada autor. APELO DOS AUTORES
PROVIDOS, COM O DESPROVIMENTO DO INCONFORMISMO DA RÉ.
(Apelação Cível 1064312-93.2017.8.26.0576; Relator: Ramon Mateo Júnior;
15a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 03/12/2019; Data de
Registro: 03/12/2019)
Apelação Prestação de serviços Contrato de intermediação de serviços
de turismo Modificação do horário do voo Perda da conexão final Ação
indenizatória Sentença de acolhimento parcial dos pedidos Manutenção.
1. Responsabilidade civil
Ré, empresa intermediária de serviços de
turismo, que não adota as providências necessárias para a solução
adequada do retorno do passageiro ao seu destino final. Falha na prestação
dos serviços. Personagem que atuava como parceira fornecedora na
complexa relação de consumo travada com a autora. Consequente
corresponsabilidade solidária da agência de viagem pelos danos
experimentados pela autora, consoante os arts. 14, 19 e 20 do CDC.
Precedentes. 2. Dano moral
Caracterização diante do presumido
sofrimento experimentado pela autora, que se viu forçada a finalizar a
viagem pela via terrestre, e fazer gasto para tanto, alongando a viagem em
um dia. Aferição da medida do sofrimento da demandante devendo ter em
conta não só a frustação por ela experimentada em virtude dos transtornos
enfrentados, mas, sobretudo, a justa indignação pelo descaso dedicado pela
ré em não lhe oferecer alternativa adequada para finalizar a viagem.
Consideração, ainda a propósito, de que sentenças como a aqui perseguida
devem ter efetiva finalidade pedagógica, preferencialmente que transcenda
o âmbito do processo, de modo a também servir de alerta aos demais
agentes do mercado de consumo, estimulando alterações de condutas.
Efeito pedagógico que, a toda evidência, só se obtém com indenizações de
boa expressão econômica. Indenização arbitrada em primeiro grau, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
quantia de R$ 9.980,00, não comportando redução, sobretudo à luz da
técnica do desestímulo. 3. Danos materiais
Igualmente acertada a
condenação da ré a pagar à autora o que esta despendeu para concluir a
viagem pela via terrestre. Negaram provimento à apelação, por maioria de
votos. (Apelação Cível 1001245-49.2019.8.26.0071; Relator: Ricardo
Pessoa de Mello Belli; 19a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
29/11/2019; Data de Registro: 02/12/2019)
Apelação. Direito do consumidor. Turismo. Atraso em voo. Sentença de
parcial procedência. Intervalo entre os voos insuficiente para possibilitar a
conexão internacional. Atraso de 24h para o próximo voo internacional.
Aquisição de passagens aéreas através de empresa/agência de viagens.
Responsabilidade objetiva e solidária das empresas que compõe a cadeia
de serviços adquiridos (art. 7o, parágrafo único, e 14, ambos do CDC).
Ilegitimidade passiva afastada. Empresa que deveria ter programado os
voos com maior lapso entre eles para possibilitar conexão tranquila e evitar
a frustação da perda do voo internacional. Má prestação dos serviços.
Atraso do voo de 24h que gerou a perda de um dia da viagem internacional.
Dano moral in re ipsa. Precedente do STJ e deste Tribunal. Quantum
majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença parcialmente
reformada. Honorários majorados. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível
1009454-17.2019.8.26.0100; Relator: L. G. Costa Wagner; 34a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 28/10/2019; Data de Registro:
29/10/2019)
TURISMO - Ação de indenização por danos morais
Sentença de
procedência Venda de pacote de turismo para hospedagem em hotel em
Milão Consumidores que na chegada ao hotel receberam a informação de
que não havia reservas, tendo que procurar local para hospedagem

"Cadeia de consumo" caracterizada, atraindo responsabilidade e obrigação
solidária da agência de turismo e do hotel perante o consumidor (CDC, art.
7o, parágrafo único, e 14)
Ré que não se desincumbiu do ônus de
comprovar a ausência de falha na prestação dos serviços Incidência do
CDC, artigo 6o, VIII, e NCPC, art. 373, II Evento ocorrido caracterizador de
dano moral Quantum indenizatório Redução incabível por condizente
com o escopo legal (CF, art. 5o, X)
Sentença mantida
Recurso
desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).
(Apelação Cível 1000378-23.2019.8.26.0082; Relator: José Wagner de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Oliveira Melatto Peixoto; 37a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 27/09/2019; Data de Registro: 27/09/2019)
Quanto
à
necessidade
de
comprovação,
importante notar que a caracterização do dano moral decorre da própria
conduta lesiva, sendo aferido segundo o senso comum do homem médio,
conforme leciona Carlos Alberto Bittar:
“(...) na concepção moderna da teoria da reparação dos danos morais
prevalece, de início, a orientação de que a responsabilização do agente se
opera por força do simples fato da violação (...) o dano existe no próprio fato
violador, impondo a necessidade de resposta, que na reparação se efetiva.
Surge “ex facto” ao atingir a esfera do lesado, provocando-lhe as reações
negativas já apontadas. Nesse sentido é que se fala em “damnum in re
ipsa”. Ora, trata-se de presunção absoluta ou “iure et de iure”, como a
qualifica a doutrina. Dispensa, portanto, prova em contrário. Com efeito
corolário da orientação traçada é o entendimento de que não há que se
cogitar de prova de dano moral.” (“Reparação Civil por Danos Morais”,
Editora Revista dos Tribunais, 2aEd., pp. 202/204).
Nesse sentido, manifestou-se o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DOMICILIAR. CÂNCER
EM FASE METASTÁTICA. RECUSA INADMISSÍVEL POR PARTE DA
OPERADORA.
CLÁUSULA
MANIFESTAMENTE
ABUSIVA.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO A PERPASSAR POR NORMAS
CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 126/STJ. DANOS
MORAIS.
PLENO
CABIMENTO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EM
VALOR IRRISÓRIO NA ORIGEM.
(...)
2. Verificada ofensa clara a direitos da personalidade, deve ser
reconhecida a existência de dano moral, que dispensa prova, por sua
natureza de dano "in re ipsa".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
(...) (AgRg no REsp 1541966 / RS, 3a Turma do STJ, Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, DJ: 24/11/2015; grifou-se).

Devida, portanto, a manutenção da condenação
das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais. E não tendo
sido devolvida para análise desta C. Câmara matéria relativa ao valor da
indenização fixada pelo Primeiro Grau, deixa-se de apreciar o tema.
Reforma-se, portanto, a sentença impugnada para
julgar parcialmente procedente a ação indenizatória e reduzir o valor da
indenização por danos materiais para R$ 38.660,05, além de alterar de ofício o
marco inicial da incidência de juros de mora para a data da citação das
requeridas. No mais, mantém-se a sentença nos termos em que prolatada.
Em razão da sucumbência mínima da parte
autora, mantém-se a condenação das requeridas ao pagamento integral das
custas e despesas do processo, além de honorários advocatícios de 16% do
valor da condenação, já incluída a majoração prevista pelo art. 85, § 11 do
CPC.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator